Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor dos agravados, deferindo a gratuidade de justiça ao primeiro agravado e executado - José Carlos Moraes Nunes Junior -, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, os agravados para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator